Tribunal: TJSP
Processo: 2232773-80.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vício de omissão no r. despacho – Não ocorrência – A alegação de que se trata de medicamento de uso domiciliar não altera o entendimento do r. despacho porque além do alto custo, não pode ser adquirido em farmácias ou drogarias - Embargos rejeitados.